Tribunal: TJBA
Processo: 8024338-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024338-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIEL NATALIO CONCEICAO SANTANA e outros

Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MAIRI

Procuradora de Justiça: LAIS TELES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de investigado pela suposta prática de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, I, do CP, com fundamento na presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada por juízo de primeiro grau, com base em indícios de autoria e materialidade, poderia ser relaxada ou substituída por medidas cautelares diversas, diante da alegação de ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva indicou de forma suficiente os elementos concretos que justificam a medida, com base na necessidade de garantia da ordem pública.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, presentes os requisitos da prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis não impede sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à necessidade de garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, se idoneamente fundamentada.”

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de

Habeas Corpus

nº.

8024338-13.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO,
OAB/BA 52.891, em favor de
ANTONIEL NATALIO CONCEIÇÃO SANTANA,
qualificado nos autos,
em que figura como
impetrado
o Ju
i
z
de Direito
da
Vara Criminal da comarca de Mairi
/BA.
ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, .